Tribunal: TJBA
Processo: 8011656-19.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011656-19.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

APELADO: LEANDRO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS DIAS PAIVA

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RESTRIÇÃO INDEVIDA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Leandro Oliveira Santos em face do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA, em razão da alienação de veículo apreendido mediante hasta pública, alegadamente de forma indevida. Consta que o autor herdou motocicleta de seu pai falecido e, após apreensão por ausência de licenciamento, quitou os débitos exigíveis. No entanto, teve negada a liberação do veículo sob exigência de autorização judicial, e, mesmo após apresentar alvará judicial autorizando a transferência, foi surpreendido com a informação de que o bem havia sido alienado em leilão. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, fixando indenização por danos materiais em R$ 6.526,00 e danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade civil do DETRAN/BA pela venda do veículo apreendido, mesmo após a comprovação do pagamento dos débitos e da condição de herdeiro do autor, bem como a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o autor quitou os débitos relativos ao veículo em prazo razoável após a apreensão e informou sua condição de herdeiro, apresentando documentos suficientes para tanto.

4. A exigência de documento formal de inventariante ou autorização judicial constitui medida desproporcional e afronta ao direito de propriedade, especialmente à luz da Súmula 323 do STF e do Tema 546 da Repercussão Geral, que vedam sanções políticas e condicionamento de exercício de direitos ao pagamento de débitos.

5. O leilão realizado, apesar da inequívoca manifestação do autor em reaver o bem, configura ato ilícito, com nexo causal evidente entre a conduta administrativa e os prejuízos sofridos.

6. A indenização por danos materiais foi corretamente fixada no valor correspondente à Tabela FIPE, sendo inaplicável o valor obtido em leilão, que não reflete o preço de mercado.

7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, considerando o abalo decorrente da perda de bem de valor econômico e afetivo, não configurando enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8011656-19.2021.8.05.0274
, da Comarca de VITORIA DA CONQUISTA/BA, sendo apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
e apelado
LEANDRO OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.